Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-78.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005067-78.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDETE TEREZINHA ANTONELLI - CPF: 718.247.829-34 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ADESLI ANTONELLI CAMPAGNOLO - CPF: 492.811.009-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE FAMILIAR SEM USUFRUIR DE INTERNAÇÃO “
HOME CARE
”. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PUBLICO E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação. Ilegitimidade passiva afastada.

2.

Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3.

In casu
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o evento morte da genitora das apelantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ALDETE TEREZINHA ANTONELLI
e
ADESLI ANTONELLI CAMPAGNOLO
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização n° 1005067-78.2016.8.11.0003
,
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, ajuizada pelas apelantes em face
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual o Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por entender que o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade devido ao benefício da gratuidade da justiça concedido as autoras (ID Num.1719107).

A pretensão indenizatória é embasada no óbito da mãe das requerentes/apelantes, ocorrido em 15 de junho do 2016, supostamente por conta da omissão no fornecimento do Serviço de Atendimento Médico “Home Care”.

No apelo as recorrentes pretendem o reconhecimento da legitimidade do Estado em figurar no polo passivo devido a solidariedade entre os entes públicos, e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral (ID Num.1719113).

Contrarrazões ao ID Num.1719117, pugnando a manutenção da decisão e majoração dos honorários sucumbenciais devido a fase recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID Num.1846478).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes pretendem a reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da morte da genitora,
CATHARINA REDIVO ANTONELLI,
que não recebeu tratamento “
home care
” a tempo.

O juízo
a quo
reconheceu ilegitimidade passiva do Estado para figurar no polo passivo, porque “o
s documentos encartados ao processo não apontavam que a paciente CATHARINA REDIVO ANTONELLI necessitava, de fato, de Assistência Domiciliar Multidisciplinar “Home Care”.
”, e “
considerando que o Município de Rondonópolis conta com o Programa de Saúde da Família, com implementação de equipes multiprofissionais, cabe ao ente Municipal e não o Estadual, até por uma questão de lógica e praticidade, disponibilizar os serviços e profissionais de saúde desta unidade para o tratamento, nos termos da indicação médica
”.

Em relação à assistência aos serviços públicos de saúde, não há que se olvidar que todos os entes federados são solidariamente responsáveis
, cuja obrigação já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores, inclusive nesta Corte, como se verifica:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza OBRIGAÇÃO de responsabilidade SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro
. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. A legislação processual civil admite diversos meios para a efetivação da OBRIGAÇÃO imposta pelo Poder Judiciário, inclusive o bloqueio de valores, que por sua vez é considerado o mais eficaz”.
(N.U 1004914-06.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) Destaquei

O tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”.
(STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015). Destaquei

Sendo assim,
todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária
e, não há exaurimento desta obrigação, razão pela qual o Estado de Mato Grosso é legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

Na circunstância posta em análise, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível."
(Curso de direito administrativo. 19a ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

In casu
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ESTADO DE MATO GROSSO, de natureza culposa, e o evento morte da genitora das apelantes.

Os documentos insertos aos IDS
Num. 1719076 e 1719074, elaborados pelo
Núcleo de Apoio Técnico – NAT
e
Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis
concluem não haver indicação de Assistência Domiciliar Multidisciplinar tipo “Home Care”,
não havendo qualquer garantia que se a paciente tivesse usufruído a tempo da internação domiciliar estaria isenta do evento morte.

Tanto que a decisão proferida no Processo n° 97-06.2015.811.0003 (786696) – inserta ao ID Num. 1719060, indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ausência de prova inequívoca capaz de convencer acerca da verossimilhança das alegações contidas na inicial.

Ademais, a paciente contava com 96 anos de idade quando faleceu,
em decorrência de Insuficiência respiratória, sepsemia, insuficiência renal aguda e infecção trato urinário
, não podendo se afirmar que foi de forma precipitada, tão menos que houve perda de chance de cura, como pretendem as apelantes.

Caso similar ementado pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MODALIDADE NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO COMPROVADA. ÓBITO COMO EVOLUÇÃO DAS DIVERSAS ENFERMIDADES
. 1. A teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade quando há omissão do Estado, como ocorre nas condutas comissivas, em razão de se exigir o elemento culpa. Assim, a responsabilidade objetiva diz respeito apenas aos atos comissivos. Desta forma, tratando-se de responsabilidade estatal por omissão, deverá ser demonstrado o dano ocorrido, a conduta omissiva do poder público, o nexo causal entre eles e, ainda, a existência de culpa. 2. A autora não demonstrou o que a Administração poderia ter feito para impedir o dano, ou a ineficiência dos medicamentos ou procedimentos adotados, porquanto de acordo com os dados do processo, a menor obteve o tratamento adequado, segundo as recomendações médicas. Assim, a autora não comprovou a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência da culpa, na modalidade de negligência. 3. Não restou demonstrado a conduta omissiva do Estado, tampouco o nexo de causalidade de uma suposta omissão e o evento morte, porquanto apesar do tratamento necessário que a filha da autora obteve, o óbito foi consequência do estado de saúde e às diversas enfermidades que a menor apresentava. 4. Recurso conhecido e desprovido
”. (TJ-DF 07195876820188070000 DF 0719587-68.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 10/04/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.

Sabe-se que, conforme orientação pacífica da doutrina e de inúmeros precedentes jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil, para que a indenização seja devida é imprescindível a demonstração dos pressupostos, o que não ocorreu. Não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.

Diante de todo o exposto,
provejo parcialmente o recurso de apelação, para reconhecer a legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo, e no mérito, julgo improcedente o pleito indenizatório
. Nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo, suspenso, por serem as apelantes beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020